Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012721-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA - CNPJ: 22.576.374/0001-92 (APELADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA - CPF: 551.817.401-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TACIN DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.
o
4.547/82 - ADI N.o 2908 DO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO
EX TUNC
.

1. O art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/82 que instituiu a cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio - TACIN, teve a sua inconstitucionalidade declarada por este Sodalício no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

2. Conforme Tema 16 e ADI 2908 do STF, a atividade estatal precípua e serviço essencial prestado à população, deve ser operada mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao Ente Federativo a criação de taxa para tal finalidade.

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.o 2908 do STF pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

3. Recurso de Apelação desprovido.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal n.o 1006653-74.2021.8.11.0004, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade ofertada pelas ora Apeladas e extinta a Execução Fiscal, antes ajuizada pelo ora Apelante, visando a cobrança da TACIN.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que:

- o julgamento, pelo Órgão Especial deste Tribunal, da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex nunc
, ou seja, apenas para o futuro;

- as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade têm efeito vinculante e
erga omnes
, vinculando todos os julgadores do Tribunal ao entendimento sedimentado pelo Órgão Especial;

- a TACIN esteve em vigor em Mato Grosso desde 1982, resultando em significativos valores pagos pelos contribuintes ao longo dos anos, de modo que a aplicação retroativa da inconstitucionalidade geraria impactos catastróficos nas finanças estaduais;

- a análise da modulação em declaração de inconstitucionalidade de Lei estadual é exclusiva do Tribunal de Justiça que analisa a normativa rechaçada, considerando situações locais de segurança jurídica e interesse público;

- não é possível utilizar outras decisões, como a ADI 2908, para negar a aplicação do decidido pelo Órgão Especial do TJMT quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN
;

- o cumprimento imediato do
decisum
proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) não requer o trânsito em julgado do julgamento de mérito, sendo suficiente a publicação do Acórdão;

- a oposição de Embargos de Declaração não possui efeito suspensivo ao pronunciamento judicial, de modo que não pode ser usada como justificativa para se negar a aplicação do Acórdão proferido em ADI. Nesse sentido, o juízo de origem deve obrigatoriamente observar a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000;

- o Órgão Especial do TJMT adotou efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN, devendo ser reconhecida a validade da cobrança dos fatos geradores referentes à taxa, anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000;

- a fixação de honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 90, §4o, do CPC.

Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada (id. 162580239).

Em sede de contrarrazões as Apeladas alegam preliminar de violação do princípio da dialeticidade por falta de impugnação específica à sentença. Caso inacolhida a preliminar, no mérito, defendem o acerto da sentença e o desprovimento do recurso.
(id. 162580247)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal n.o 1006653-74.2021.8.11.0004, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade ofertada pelas ora Apeladas, e extinto o Executivo Fiscal, ao fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Na oportunidade, o Juízo
a quo
invocou o julgamento da ADI n.o 2908, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, sobre o qual o Apelante estabelece parte da controvérsia deste Apelo, alegando que a declaração operada pelo STF atinge somente a lei do Estado de Sergipe.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82 foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir de seu trânsito em julgado:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP - TEMA 16 DO STF - PRECEDENTE -IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS - TESE DEFINIDA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL - LIMINAR RATIFICADA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE - EFEITOS
EX NUNC
.

“
O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

A despeito do julgamento da ADI no âmbito desta Corte estadual, houve a apreciação de matéria similar pelo STF no julgamento da ADI n.o 2908/SE, onde foi declarada inconstitucional Lei Estadual de Sergipe que deliberava sobre a Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio e de Aprovação de Projetos de Construção daquela Unidade Federativa, sob a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(ADI 2908, Relatora: Min.
Cármen Lúcia
, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, Processo Eletrônico DJe-242 divulg 05-11-2019 publ 06-11-2019) (g.n.)

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
não modulação
dos efeitos do julgado, de forma que a declaração de inconstitucionalidade está dotada de efeitos
ex tunc
.

As decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade de Leis Estaduais têm efeito
erga omnes
e não se limitam apenas ao Estado de origem da norma, se estendendo a todo o país, com efeito vinculante para questões semelhantes, diante dos princípios da isonomia e da supremacia da Constituição Federal.

O Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgREDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo
Estado de Mato Grosso
,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
. SEGURANÇAPÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em
acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora
.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relatora: Ministra
Cármen Lúcia
, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Processo Eletrônico DJe-055 Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021) (g.n.)

Por consequência, dada a ausência de qualquer modulação por parte do Supremo Tribunal Federal, a declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo
Estado de Mato Grosso
em seu recurso e é nesse mesmo sentido que tem se inclinado a jurisprudência do TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACORDÃO UNÂNIME
- NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL -
COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN - INADMISSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
3.
Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal
.

4. Embargos conhecidos e rejeitados”. (N.U 1012064-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 24/06/2023)
(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC
-
ILICITUDE DA TACIN
- POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na ilicitude da lançamento da TACIN
”.

(N.U 1005286-90.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/06/2023, jublicado no DJE 15/06/2023)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO - NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908

- DIREITO LIQUÍDO E CERTO - RECURSO - DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão
.
2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. (N.U 1005609-57.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023) (g.n.)

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em vista do resultado do julgamento do, considerando a baixa complexidade da matéria recursal e o proveito econômico obtido, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 2% (dois por cento), conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023